Tribunal: TJDFT
Processo: 0742786-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742786-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: EUCLIDES SANTA CRUZ OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. PACTO ACESSÓRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO RENOVAÇÃO. COMUNICAÇÃO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. IMPOSSIBLIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação proposta por consorciado contra a administradora do consórcio para a aquisição de imóvel. 2. O consorciado alegou falha da administradora de consórcios na prestação do serviço diante do cancelamento, sem comunicação prévia, do contrato de seguro prestamista que assegura a quitação das parcelas do consórcio após a sua contemplação com carta de crédito no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 3. O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia em discussão consiste em examinar: i) a legitimidade da pretensão do consorciado em compelir a administradora do consórcio a garantir a contratação de seguro prestamista como pacto acessório de financiamento imobiliário; ii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A administradora de consórcios constitui pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima nos termos do art. 5o Lei n. 11.795/2008, que disciplina os sistemas de consórcios. O apelante é destinatário final do serviço prestado pela administradora de consórcios apelada, portanto as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 6. O contrato de consórcio para aquisição de imóvel contempla prestação de trato sucessivo prolongada por décadas, razão pela qual a possibilidade de contratação de seguro para garantir a quitação do saldo devedor deve ser assegurada ao consumidor sobretudo quando a administradora de consórcios oferece a contratação dos seus serviços por meio da intermediação do seguro prestamista com a seguradora. 7. A fornecedora possui o dever de informar adequadamente o consumidor quanto à alteração das condições do negócio jurídico sob pena de violação ao dever de informação e de boa-fé objetiva que rege os contratos. A interrupção da garantia para o adimplemento do contrato de consórcio de imóvel antes da extinção da obrigação configura desequilíbrio contratual e estabelece oneração excessiva ao consumidor. 8. A ausência de comprovação da notificação prévia ao consorciado do encerramento do contrato de seguro caracteriza violação do dever de informação estabelecido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor e a consequente falha na prestação do serviço da fornecedora. 9. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 10. A apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido ou liquidável é vedada nos termos do art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são fixados com parâmetro no valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, atendidos zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa. 11. É plenamente possível a aferição do montante do proveito econômico a ser obtido pelo apelante com a contratação de seguro para garantia do pagamento do saldo devedor do consórcio imobiliário atualizado, de forma que referido valor, a ser aferido em fase de cumprimento de sentença, deve integrar a base de cálculo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O contrato de consórcio para aquisição de imóvel contempla prestação de trato sucessivo prolongada por décadas, razão pela qual a possibilidade de contratação de seguro para garantir a quitação do saldo devedor deve ser assegurada ao consumidor sobretudo quando a administradora de consórcios oferece a contratação dos seus serviços por meio da intermediação do seguro prestamista com a seguradora. 3. A ausência de comprovação da notificação prévia ao consorciado do encerramento do contrato de seguro caracteriza violação do dever de informação estabelecido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor e a consequente falha na prestação do serviço da fornecedora. 4. Os termos do negócio jurídico firmado geraram a legítima expectativa no consumidor de que ele realizaria o pagamento mensal do prêmio relativo ao seguro prestamista até a quitação do saldo devedor do consórcio ou de que teria a cobertura securitária assegurada no caso de seu falecimento ou invalidez permanente total por acidente antes do término das prestações devidas. 5. A administradora de consórcios deve oferecer a possibilidade de contratação de seguro prestamista com outra seguradora na hipótese de resilição unilateral do contrato de seguro de apólice então vigente. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido ou liquidável é vedada nos termos do art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são fixados com parâmetro no valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, atendidos zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa. 8. É plenamente possível a aferição do montante do proveito econômico a ser obtido pelo apelante com a contratação de seguro para garantia do pagamento do saldo devedor do consórcio imobiliário, de forma que referido valor, a ser aferido em fase de cumprimento de sentença, deve integrar a base de cálculo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § § 6o-A e 8o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.076/STJ. O recorrente aponta violação aos artigos 801, §§1o e 2o, do Código Civil, 2o e 3o, §2o, ambos da Lei no 11.795/2008, aduzindo que, na qualidade de mera administradora do consórcio, não lhe pode ser imposta a obrigação de oferecer outra proposta de seguro prestamista ao recorrido, na condição de estipulante, a fim de assegurar a quitação do financiamento do imóvel nas hipóteses de invalidez permanente por acidente ou morte, sem prejuízo da cobrança de prêmio mensal ao mesmo, até a quitação da última parcela do financiamento em junho de 2034, uma vez que essa prerrogativa é incumbência a ser tomada pela primeira Assembleia que formou o Grupo do Consórcio (1601), em que aderiu o consorciado. Sustenta que, nas operações envolvendo o seguro prestamista, sua função principal é recolher e repassar as informações e os pagamentos dos segurados para a seguradora. Pugna, por fim, pela inversão do ônus da sucumbência, bem como pela majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 801, §§1o e 2o, do Código Civil, e 2o e 3o, §2o, ambos da Lei no 11.795/2008. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “É sabido que a seguradora contratada pode exercer o seu direito à resilição unilateral do contrato de seguro caso cumpra os requisitos estabelecidos pela Resolução Normativa n. 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados (SUSEP). Todavia, a administradora de consórcios apelada deve oferecer a possibilidade de contratação de seguro prestamista com outra seguradora ao consorciado na condição de estipulante do contrato de seguro.” (ID 66111429). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por derradeiro, também não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003